Tribunal: STF
Processo: RE 837952
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TABELIÃO. INVESTIDURA SEM CONCURSO PÚBLICO. EFETIVAÇÃO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUCÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é indispensável a prévia aprovação em concurso público para a titularização na atividade notarial e de registro. Igualmente, pacificou-se o entendimento de que o art. 236, § 3º, da Constituição é norma autoaplicável e, portanto, tem incidência imediata desde a promulgação da Carta de 1988. 



    2.  Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.